Tribunal: STJ
Processo: 8165767-67.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065465 - BA(2025/0376623-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA - BA021359
ERMIRO FERREIRA NETO - BA028296
TENILLE MATIAS CAVALCANTE - PE033557
KÁRITA KATARINE SODRÉ LOPES - BA053542
AGRAVADO
: EDER CERQUEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO MELO GONCALVES - BA057158
JENNIFER DA SILVA DATTOLI - BA083648
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
.
Súmula n. 182/STJ
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56656835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 676838ac-ff2f-4a28-8da6-1112453f2e09

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 676838ac-ff2f-4a28-8da6-1112453f2e09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065465 - BA(2025/0376623-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA - BA021359
ERMIRO FERREIRA NETO - BA028296
TENILLE MATIAS CAVALCANTE - PE033557
KÁRITA KATARINE SODRÉ LOPES - BA053542
AGRAVADO
: EDER CERQUEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO MELO GONCALVES - BA057158
JENNIFER DA SILVA DATTOLI - BA083648
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
2. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
.
Súmula n. 182/STJ
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 613-626) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 608-
609).
Documento eletrônico VDA56246769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:58
Código de Controle do Documento: f06a5170-ec59-4991-86dc-76874df9cf99

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Repisa, ainda, os argumentos do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 644).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 608-609):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JVF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
(art. 42, parágrafo único,
Súmula 83/STJ
do CDC) e
(art. 1.013, § 1°, do CPC).
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
Documento eletrônico VDA56246769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:58
Código de Controle do Documento: f06a5170-ec59-4991-86dc-76874df9cf99

decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III,
art. 932,
do CPC e, por analogia, da
, deixando de combater
Súmula n. 182/STJ
especificamente os argumentos referentes à
.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56246769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:58
Código de Controle do Documento: f06a5170-ec59-4991-86dc-76874df9cf99

Cabia à parte comprovar que o acórdão recorrido está em discordância com
o entendimento desta Corte, apresentando julgados contemporâneos ou
supervenientes acerca da matéria, ou demonstrando que os precedentes citados não
se aplicariam ao caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ
INCIDÊNCIA DA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
[...]
3. Incide o óbice da
, quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt
no
,
relatora
Ministra
MARIA

REsp
n.
1.881.480/SP
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
21/6/2022.

Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
, ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS
,

e

EARESP
701.404/SC
EAREsp
746.775/SC
.
EAREsp 831.326/SC
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
dos
19/9/2018,
,
e
,
EAREsp 701.404/SC EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
publicados em 30/11/2018.
Documento eletrônico VDA56246769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:58
Código de Controle do Documento: f06a5170-ec59-4991-86dc-76874df9cf99

[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
, Relator Ministro LUIS FELIPE
EAREsp n. 1.246.184/SP
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:58
Código de Controle do Documento: f06a5170-ec59-4991-86dc-76874df9cf99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.465 / BA
Número Registro: 2025/0376623-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81657676720228050001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA - BA021359
ERMIRO FERREIRA NETO - BA028296
TENILLE MATIAS CAVALCANTE - PE033557
KÁRITA KATARINE SODRÉ LOPES - BA053542
AGRAVADO
: EDER CERQUEIRA SANTOS
ADVOGADOS : TIAGO MELO GONCALVES - BA057158
JENNIFER DA SILVA DATTOLI - BA083648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA - BA021359
ERMIRO FERREIRA NETO - BA028296
TENILLE MATIAS CAVALCANTE - PE033557
KÁRITA KATARINE SODRÉ LOPES - BA053542
Documento eletrônico VDA56642419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:04
Código de Controle do Documento: a523d6a0-9a7a-4b88-b58f-04218ea3c480

AGRAVADO
: EDER CERQUEIRA SANTOS
ADVOGADOS : TIAGO MELO GONCALVES - BA057158
JENNIFER DA SILVA DATTOLI - BA083648
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:04
Código de Controle do Documento: a523d6a0-9a7a-4b88-b58f-04218ea3c480